Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 435 DO CPC. TRANSFERÊNCIA DE POSSE DE VEÍCULO PARA REVENDA E CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. Embora a legislação processual civil determine ser incumbência da parte a instrução da inicial e da contestação com os documentos que se destinem a comprovar suas alegações (art. 434 do CPC), é lícita, em qualquer tempo, a juntada de novos documentos, desde que eles sejam destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou sirvam à contraposição aos fatos que foram produzidos nos autos, também sendo admitida a juntada extemporânea quando os documentos forem formados após a inicial ou a contestação ou quando tiverem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, desde que comprovado o justo motivo que impediu a incorporação anterior dos elementos de prova ao processo (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC). Na espécie, os áudios e gravações colacionados ao feito foram juntados de forma extemporânea, sem justo motivo para tanto, o que evidencia o descumprimento do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. A despeito da referida constatação, nenhuma nulidade há de ser proclamada na sentença, pois as gravações nem sequer foram mencionadas ou consideradas como elemento de prova que subsidiaram a resolução do mérito da controvérsia pelo Juiz de primeiro grau.
3. A partir da revisão do acervo fático-probatório produzido na origem, constata-se que a prova produzida no feito apenas corrobora os fatos constitutivos do direito da autora (art. 373, I, do CPC), não havendo demonstração mínima pelo réu de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o qual, embora podendo, não esclareceu a justificativa fática para a celebração do termo de confissão de dívida ou o adimplemento do referido do contrato ou a sua desvinculação negocial com o repasse de veículo alegado pela autora. Assim, escorreita a sentença ao julgar procedente em parte a pretensão inicial.
4. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.